Tribunal: TJMT
Processo: 1020797-44.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020797-44.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PATRICIA NIZETE CORREA - CPF: 013.003.471-12 (AGRAVADO), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – BLOQUEIO DE SALDO DE CONTA CORRENTE – FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO À CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É lícito o bloqueio preventivo de transações e movimentação de conta bancária, desde que temporário e em razão de fundada suspeita de fraude. 2. Segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “é fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada” (TJMT - 4ª Câmara de Direito Privado - RAC 1007308-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 25/11/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1020797-44.2018.8.11.0041, desproveu o recurso interposto pelo ora agravante, confirmando, assim, a sentença de procedência do pedido indenizatório formulado pela autora/agravada PATRÍCIA NIZETE CORRÊA, que “
reconheceu a ilegalidade do bloqueio da conta corrente da requerente e condenou o Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00
” (
cf. Id. nº 133324655).

O Banco/agravante insiste em que agiu em exercício regular do direito ao efetuar e manter o “
bloqueio na conta corrente após o recebimento da quantia de R$ 15.000,00 no dia 10/07/2018, em decorrência de movimentação fora do padrão do cliente
”, pois, “
cumprindo com suas funções de governança do negócio e dever de segurança, identificou a transação na conta do agravada que não condizia com o perfil e habituais movimentações daquela conta corrente, e, por essa razão, com vistas à proteção do patrimônio do cliente, procedeu ao bloqueio da conta para obtenção de maiores informações e esclarecimentos
”, asseverando que o

“
procedimento em comento não traz violação aos preceitos consumeristas, pelo contrário, o bloqueio da conta corrente demonstra a observância ao princípio da função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil,
(...)
, minimizando os riscos de fraudes e colaborando para a saúde financeira dos clientes
”.

Diz que,
“
caso a agravada eventualmente tenha suportado qualquer prejuízo, o mesmo se deu por sua culpa exclusiva, sendo total contrassenso querer responsabilizar o banco
”, e, assim sendo, “
por não ter se desincumbido de seu ônus (art. 373, I, CPC), e diante da impossibilidade de prova negativa pelo réu
”, é impositiva a improcedência da pretensão indenizatória, por essas razões, pede o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja dado provimento ao seu apelo e, consequentemente, julgado improcedente o pleito autoral (cf. Id. nº 136522162).

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 137492698, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o Banco/agravante não apresenta fundamento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão da decisão ora hostilizada, não trazendo argumento novo a respeito da matéria objeto da lide ou, ao menos, diverso do que já havia arguido nas razões do apelo, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado ao caso,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão aqui agravada que conduziram à constatação da existência de falha na prestação do serviço bancário e dever de indenizar a consumidora/correntista:

“O mérito da lide envolve discussão acerca da regularidade da atuação/serviço prestado pela instituição financeira em episódio em que, em razão de suspeita de fraude, ocorreu o bloqueio da conta de titularidade da autora (suspensão do acesso e de qualquer transação bancária), e, caso confirmada a responsabilidade civil do Banco/réu, quanto ao dever de indenizar por dano moral e o respectivo valor indenizatório.

É lícito o bloqueio preventivo e temporário de transações e movimentação de conta bancária em razão de fundada suspeita de fraude, não caracterizando, a princípio, prática de ato ilícito, eis que, ao fazê-lo, a instituição bancária age em exercício regular de direito, conforme regulamentação editada pelo BACEN, com respaldo do próprio contrato de abertura de conta e prestação de serviço, já que a previsão desse procedimento é cláusula padrão nos contratos dessa espécie, e, ainda, por ser inerente à própria natureza do serviço prestado, (...).

Não se pode olvidar, no entanto, que
entre as partes vigora
relação de
natureza
consum
erista
(STJ, súmula nº 297), de modo que o serviço prestado à correntista não pode ser feito ao sabor da intuição bancária, de forma arbitraria, impositiva e desmotivada, sob pena de responsabilização por falha na prestação de serviço
. Sob
essa perspectiva,
a jurisprudência nacional, capitaneada pela a do STJ, formou o entendimento de
que é vedado aos bancos cancelarem injustificadamente a conta dos correntistas
sem, antes, ao menos, fosse enviada notificação ao consumidor,

e isso em razão da
arbitrariedade e abusividade
da conduta do fornecedor, incompatível com atuação numa
relação de consumo
, sendo essa situação bastante exemplificativa da conduta que se espera dos bancos durante a relação jurídica/comercial com o público, o que, no caso dos autos, traduz-se na ideia de que é perfeitamente lícita e regular o bloqueio preventivo da conta, desde que motivado, comunicado e mantido por tempo razoável.

No caso, ao analisar as particularidades da lide, o
MM. Juiz
concluiu pela falha na prestação do serviço bancário
e, por conseguinte, condenou o réu
/apelante Itaú
ao
pagamento de indenização por dano moral
, fazendo-o pelos
seguintes
fundamentos
: (...).

Nas razões recursais, assim como fez na contestação, o Itaú discorre sobre as “
políticas e procedimentos internos para garantir a segurança das operações e do sistema como um todo
”, e, em específico à situação discutida nos autos, diz que, “
no dia 10/07/2018, foi identificado movimentações suspeitas na conta corrente da cliente, o que alertou o sistema para uma possível tentativa de fraude (confirmação de legitimidade de TED); como precaução, automaticamente foi providenciada o bloqueio ao acesso da sua conta corrente,
(...) (e)
procedeu o desbloqueio tão logo apurou a regularidade da operação
”.

O Banco/réu, porém, não fornece ou adentra a detalhes mais substanciais do caso, como o fato de que, se a medida visou apurar uma única movimentação suspeita, consistente no deposito/transferência de crédito (15 mil reais) incompatível com o perfil da cliente, por que houve a suspensão/bloqueio de acesso e de qualquer espécie de operação (cf. Id. nº 118390524), e não apenas da movimentação do valor crédito decorrente da operação suspeita, ou, então, de que por qual motivo ou dificuldade a apuração (e, consequentemente, o bloqueio) durou aproximadamente 2 semanas (10/07 a 23/07/2018 – cf. Id. nº 118393452), mesmo tendo a autora entrado em contato com a instituição no dia seguinte ao bloqueio para elucidar e solucionar a questão (cf. Id. nº 118390523); além disso, embora afirme que, detectada a movimentação atípica, “
houve tentativa de contatar com a parte autora, contudo,
(...)
não obteve êxito
”,

o Banco/réu não trouxe qualquer indício probatório nesse sentido, nem mesmo a clássica tela do sistema interno referente ao perfil da autora, onde poderia haver algum registro quanto à efetiva tentativa de contato da correntista.

Portanto, conquanto seja realmente legitimo procedimento de bloqueio preventivo e temporário da conta bancária caso haja suspeita de fraude, o conjunto fático-probatório mostra que o réu/apelante não prestou com presteza, efetividade e regularidade o serviço disponibilizado à autora/apelada, na verdade, ao contrário, claramente falhou na prestação do serviço bancário, sendo, por isso, irretocável a conclusão sentencial pela caracterização da responsabilidade civil do Banco/réu e o dever de indenizar por danos morais, e, no caso, não só porque, de acordo com a jurisprudência deste eg. Corte, “
é fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada
” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 1007308-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 25/11/2020), mas, em especial, porque, conforme satisfatoriamente demonstrado por meio da documentação arrostada aos autos, como o relatório médico datado de 10/07/2018 (cf. Id. nº 118390529 e 118390543), a certidão de óbito emitida em 13/07/2018 (cf. Id. nº 118390542) e os comprovantes de despesas com funeral (cf. Id. nº 118390545), o bloqueio da conta ocorreu no pior cenário possível, eis que, no momento da internação, seguida do óbito, de ente da família, a autora (e a sua família) não pôde acessar o dinheiro constante de sua conta - que, conforme comprovado nos autos, legitimamente lhe pertencia -, de modo que, para além dos danos presumíveis em decorrência de episódios dessa natureza, o conjunto de elementos fático-probatórios dos autos denota a presença de abalo emocional e psicológico bastante tangível e significativo à parte autora.”

Com efeito, os
fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois, como dito, não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio,
afinal, conforme ali ressaltado, assim como fez durante todo o processo, o
Itaú
Unibanco dedica todo o seu esforço argumentativo para convencer sobre a legalidade do procedimento de bloqueio de movimentação e valores em conta corrente, mas isso em abstrato, e não especificamente na situação retratada nos autos, já que, repito, em relação à situação da autora/agravada, o réu/apelante, ora agravante, “
não fornece ou adentra a detalhes mais substanciais do caso, como o fato de que, se a medida visou apurar uma única movimentação suspeita, consistente no deposito/transferência de crédito (15 mil reais) incompatível com o perfil da cliente, por que houve a suspensão/bloqueio de acesso e de qualquer espécie de operação (cf. Id. nº 118390524), e não apenas da movimentação do valor crédito decorrente da operação suspeita, ou, então, de que por qual motivo ou dificuldade a apuração (e, consequentemente, o bloqueio) durou aproximadamente 2 semanas (10/07 a 23/07/2018 – cf. Id. nº 118393452), mesmo tendo a autora entrado em contato com a instituição no dia seguinte ao bloqueio para elucidar e solucionar a questão (cf. Id. nº 118390523); além disso, embora afirme que, detectada a movimentação atípica, ‘houve tentativa de contatar com a parte autora, contudo,
(...)
não obteve êxito’,

o Banco/réu não trouxe qualquer indício probatório nesse sentido, nem mesmo a clássica tela do sistema interno referente ao perfil da autora, onde poderia haver algum registro quanto à efetiva tentativa de contato da correntista
”.

Como dito, não só é lícito, como constitui dever das instituições financeiras, adotar e efetuar o procedimento de bloqueio preventivo e temporário de transações e movimentação de conta bancária em razão de fundada suspeita de fraude, conduto, na hipótese dos autos, não há prova de que a suspeita foi realmente fundada, nem de que – e o mais importante – que o Banco ofereceu suporte à correntista no
post factum
, prestando as informações necessárias e atendendo diligentemente a queixa da consumidora,
o que, por si só, derrui a sua tese recursal de que não praticou ato ilícito e o de que o prejuízo suportado pela autora/agravada “
se deu por sua culpa exclusiva
”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022